Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. MILITAR E CIVIL. LICENCIAMENTO DA CORPORAÇÃO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Com o licenciamento do militar do serviço ativo, com base no artigo 109, inciso I, da Lei no 7.289/84, devido à sua posse no cargo público de Administrador da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, há a extinção do vínculo com a Polícia Militar, conforme dispõe o artigo 87, inciso V, sendo incabível a sua reintegração às fileiras da Corporação e a acumulação de cargos, principalmente se estes não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.